Tribunal: TJPA
Processo: 0846144-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846144-36.2022.8.14.0301

APELANTE: JACI CABRAL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0846144-36.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: JACI CABRAL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0846144-36.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: JACI CABRAL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACI CABRAL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNIA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor “
é militar estadual da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará/Corpo de Bombeiro do Estado do Pará exercendo com louvor sua profissão por diversos anos, nos quais galgou várias graduações por meio de promoções militares até conquistar a atual graduação de Subtenente da Polícia Militar do Pará. Contudo, o valor do seu soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça, ou seja, seu grau hierárquico (graduação) dentro da PMPA tem um tratamento desigual e ilegal. Porque na Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 foi estabelecido um soldo igual para as praças da PM/BM no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e na Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 o soldo passou a ser de R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).”

Assim, requereu:

a) receber a presente petição, concedendo-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da declaração de hipossuficiência que ora se faz, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;

b) conceder a tutela antecipada de urgência, liminarmente, para que o Requerido seja compelido a adotar os procedimentos administrativos necessários à aplicação do escalonamento de soldo conferido aos titulares da Graduação de Oficiais em seu favor, enquanto Praça utilizando o mesmo critério do soldo militar dos Oficiais PM/BM, que, no caso do Requerente representa um incremento de 102,56% por ser no caso, Subtenente PM/BM, conforme tabela anexa da Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

c) A citação do Estado do Pará, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo estabelecido por lei, conteste a presente ação, sob pena de revelia;

d) deferir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;

E ao final sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final:

Condenar o requerido a obrigação de fazer escalonando o soldo militar do Requerente com os mesmos critérios adotado no escalonamento dos soldos dos Oficiais PM/BM conforme anexo da Lei Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 desde a data de publicação da Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021, pagando os valores retroativos. No entanto, em respeito a Lei 9.099/95, limitado ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos vigente à data do efetivo pagamento;

Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa;”

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. ID 14798787.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 14798788.

O Magistrado a quo determinou a intimação de todos os possíveis interessados (Ministério Público, da Defensoria Pública, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará e da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará), porém nenhum dos legitimados demonstrou interesse.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando improcedente o pedido da exordial. Id 14798793.

O autor interpôs recurso de apelação aduzindo que “o
Réu passou a descumprir a isonomia entre as Graduações e Postos na Polícia Militar do Pará, pois com a advento da Lei nº 9.271/2021 passou a pagar um soldo único para todos as Graduações de Praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), diferente dos soldos dos Oficiais PM, no qual há o escalonamento entre os postos militares. Assim, o Autor passou a receber o mesmo soldo de um Aluno – Soldado PM, sem escalonamento, em clara redução salarial e afrontando o princípio da hierarquia militar.”

E ainda, que “
no mês de abril de 2022 o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.”

Afirma que “
as Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 e Lei nº. 9.500, de 30 de março de 2022 descumprem os dispositivos legais da lei de remuneração da PMPA e do estatuto dos policiais militares no que tange ao escalonamento do soldo entre as graduações PM/BM. Essas leis afrontam os princípios da hierarquia, da legalidade e da isonomia, criando uma desigualdade vencimental interna entre os militares estaduais, criando uma política salarial para os Praças e outra para o Oficiais, em total desarmonia com princípios jurídicos.”

Aduz que não se trata de um mero aumento salarial, mas de extensão de critério no escalonamento do soldo, conforme o aplicado apenas para os oficiais PM/BM em detrimento dos direitos dos Praças PM/BM.

Afirma que as leis combatidas tratam de forma desigual militares estaduais, infligindo uma desigualdade vencimental interna e discriminatória. Uma vez que os Policiais Militares Oficiais têm escalonamento de soldo militar.

Assevera que a sentença deve ser reformada para determinar que o Estado escalone o soldo militar do apelante utilizando o mesmo critério de escalonamento do soldo militar dos Oficiais PM/BM.

Ao final requereu:

“O presente recurso inominado seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença no sentido de acolher os pedidos formulados na inicial, a fim de seja implantado o escalonamento do soldo do Apelante de acordo com o escalonamento do soldo dos Oficiais e não mesma proporção desde o mês de junho de 2021.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 14798798.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar. ID 15941471.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0846144-36.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: JACI CABRAL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 trata do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 deve ser aplicada a lei mais recente, a qual deve prevalecer, posto que regula inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará. Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de revogação das leis anteriores. Houve, na realidade, uma revogação tácita, nos moldes do art. 2º, §1º da LINDB.

Ademais, é importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Cabe enfatizar, que em 2022 foi promulgada a Lei Estadual nº. 9.500/22, a qual, assegurando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabeleceu a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Portanto, não há que se falar em perda salarial, uma vez que não foram alteradas as verbas de natureza individual.

Desta forma, padece de razão a alegação do apelante quanto a violação aos princípios da hierarquia e disciplina, posto que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos.

Em sendo assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023